Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTATO TELEFÔNICO COM A CONSUMIDORA VIA NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.

2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais do autor, já que, em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, promovendo o contato telefônico com a orientação de estelionatário, mediante confirmação de leitura com QR code, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu.

4. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor, ora apelante, contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera ao estabelecer contato telefônico com o criminoso, inclusive por aplicativo de mensagem, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude bancária.

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.